Tribunal: TJES
Processo: 0024560-82.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024560-82.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IDIVALDO REIS
APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024560-82.2012.8.08.0035

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : IDIVALDO REIS

ADVOGADO : JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA

RECORRIDO : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

ADVOGADO : JACÓ CARLOS SILVA COELHO

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia devolvida a esta Corte diz respeito à legitimidade da recusa de cobertura do sinistro pela seguradora, no caso de agravamento do risco por embriaguez, bem como ao eventual dever de indenizar.

Consta da inicial, que o Apelante entabulou com a seguradora Apelada o contrato de seguro para o veículo Fiat Siena 1.4 El Fire Flex, ano/mod. 2010/2011, placa MTP 4222, chassi 8AP3721 11B6002746 (fls. 02/25).

No dia 06.05.2012, por volta das 14:37 horas, na Rodovia do Sol, Km 19, no sentido Guarapari x Vila Velha, o Apelante sofreu o acidente automobilístico, vindo a capotar com o veículo Fiat Siena, placa MTP 4222, após o abalroamento no automóvel Nissan, placa ODG 0341, conduzido pela Sra. Dalva Soeiro de Castro.

Em decorrência desses fatos, emitiu o aviso do sinistro à seguradora Apelada, recebendo a resposta negativa do ressarcimento dos prejuízos, mediante a alegação de ausência de cobertura a veículo conduzido por pessoa embriagada.

Diante da negativa, o Apelante pretendeu judicialmente o recebimento da indenização securitária e da indenização pelos danos morais sofridos.

Processado o feito, foi proferida a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 17.202,48) (fls. 257/258).

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) o acidente de trânsito foi causado pela súbita, imprevisível e imotivada frenagem feita pela condutora do veículo que seguia a sua frente; (ii) não houve a comprovação do seu estado de embriaguez alcoólica, a justificar a negativa de pagamento da cobertura securitária; (iii) os laudos médicos comprovam que os sintomas interpretados pelo policial como sendo de embriaguez, resultam de enfermidade oftalmológica e da surdez parcial, e (iv) é devida a indenização securitária e a indenização pelos danos morais sofridos (fls. 261/270).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (fls. 275/278).

Pois bem.

Inicialmente destaco, quanto ao exame da admissibilidade recursal, que o recurso é cabível, há interesse e legitimidade para recorrer, foi interposto tempestivamente e o Apelante recolheu o preparo (fl. 271).

Assim, verificados os pressupostos legais, conheço do recurso intentado.

No mérito, consigno que o art. 768, do CC, estabelece expressamente que
[...]

O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato [...].
Assim, o agravamento intencional, por dolo ou culpa grave, que incremente o risco contratado, dá azo à perda da indenização securitária.

No que diz respeito ao seguro de veículo e à embriaguez ao volante, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem manifestado que a indenização securitária somente será indevida quando a embriaguez do condutor, comprovadamente, resultar o agravamento do risco.

Vejamos:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINISTRO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMO CIRCUNSTÂNCIA DETERMINANTE PARA O ACIDENTE. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, no contrato de seguro de automóvel, "[...] o estado de embriaguez do condutor de veículo, caso seja determinante para a ocorrência do sinistro, é circunstância apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco" (AgInt no AREsp 1.629.694/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe de 24/09/2020)
.

2. Ao analisar os elementos informativos dos autos, a Corte local concluiu que o estado de embriaguez do condutor do veículo foi comprovado, e que tal circunstância fora determinante para a dinâmica do acidente de trânsito, consignando que as alegações do agravante não foram capazes de infirmar as provas produzidas nos autos. No caso, a pretensão de modificar o entendimento firmado pelo Tribunal, nesse sentido, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.625.981/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 10/3/2022.)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 STJ. DETERMINAÇÃO DA CULPA PELO ACIDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ.

1. O acórdão recorrido não merece reparo algum, pois enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, mediante clara e suficiente fundamentação.

2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ).

3. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o estado de embriaguez do condutor de veículo, caso seja determinante para a ocorrência do sinistro, é circunstância apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco
.

5. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.629.694/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.)” (destaquei)

No caso, as provas produzidas revelam que o automóvel segurado chocou-se com outro veículo, vindo a sofrer o capotamento, haja vista que o Apelante estava embriagado no momento do sinistro.

As informações constantes do boletim de ocorrência n.º 15127946 demonstram a dinâmica do acidente, sendo certo que dos relatos dos envolvidos, no calor dos acontecimentos,
não
se verifica a apontada frenagem abrupta da condutora do outro veículo, que pudesse ensejar a batida.

Vejamos o que declarou a Sra. Dalva Soeiro de Castro:

[...] TRAFEGAVA NA RODOVIA DO SOL, KM 19, NO SENTIDO GUARAPARI X VITORIA, QUANDO SENTI UMA PANCADA VIOLENTA NA TRASEIRA DO CARRO [...]
(fl. 35)

E das declarações do Apelante, extrai-se:

[...] TRAFEGAVA NA RODOVIA DO SOL, QUANDO VENHO VIRANDO PARA NÃO TER VITIMA FATAL, ME DESLOQUEI PARA O MATO PARA EVITAR UMA FATALIDADE DE MINHA PARTE E SE [...]
(fl. 36)

O relato do policial militar que atendeu a ocorrência, contido no boletim de ocorrência, confirma a colisão perpetrada pelo Apelante, como segue:

[...] POR DETERMINAÇÃO DO CIODES PROSSEGUIMOS AO LOCAL, ONDE EM CONTATO COM OS CONDUTORES, FOI VERIFICADO QUE OS CONDUTORES TRAFEGAVAM NA RODOVIA ES-060, NO SENTIDO GUARAPARI A VILA VELHA, QUANDO O CONDUTOR DO V-02 [FIAT SIENA[, NA FAIXA 01 [DIREITA], FRENOU 60METROS, VINDO A ATINGIR 0 V- 01[ I/NISSAN] NA PARTE TRASEIRA, E APOS 0 V-02[FIAT SIENA], VEIO A SAIR DA PISTA DE ROLAMENTO, E A CAPOTAR 0 VEICULO NA MARGENS DA VIA, PARANDO A 46 METROS. OBS: FOI REALIZADO 0 TESTE DE ETILOMETRO NA CONDUTORA DO V-01 DE N 000980, DANDO 0 TEOR DE 0,00MG/L, SENDO QUE 0 CONDUTOR DO V-02 [FIAT SIENA] APRESENTAVA SINTOMAS VISIVEIS DE EMBRIAGUES ALCOOLICA, ONDE RECUSOU- SE A REALIZAR Q TESTE DE BAFOMETRO SENDO FEITO 0 EXAME DE ALCOOLEMIA DE N 0042158, E AlT DE N 030081709/9, 5169/1. APOS O CONDUTOR DO V-02[ FIAT SIENA] FOI CONDUZIDO AO DPJ DE VILA VELHA PARA AS MED1DAS CABIVEIS, CONFORME BOP. 15127946. AS VITIMAS DO V-01 [I/NISSAN] FORAM SOCORRIDAS PELO RESGATE DO RODOSOL [...]
(fl. 36)

Notem que o exame de alcoolemia assevera que, apesar de ter se recusado a realizar o teste de etilômetro, o Apelante
declarou ter ingerido bebida alcoólica
, apresentando
[...] odor de álcool, olhos vermelhos, fala alterada [...]
(fls. 39 e 41/42).

Desse modo, a tão só circunstância de o Apelante possuir enfermidade oftalmológica e surdez parcial - causando a vermelhidão nos olhos e a voz aumentada -, não tem o condão de ilidir a presunção de veracidade do boletim de ocorrência e os demais documentos, os quais, de maneira unânime, corroboram para a assertiva de que ele perdeu a direção veículo, vindo a colidir em outro automóvel porque seus reflexos estavam prejudicados, em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Ademais, não há nos autos a notícia da ocorrência de qualquer outro elemento que pudesse ter provocado o acidente, tais como condições adversas da pista ou do clima. Nem mesmo restou comprovada a frenagem abrupta pela condutora do outro veículo.

Sem contar que há cláusula contratual expressa excluindo o direito de cobertura na hipótese de o condutor se encontrar em estado de embriaguez.

Logo, desincumbindo a seguradora Apelada do ônus da prova que lhe competia, não há como afastar a culpa grave do segurado, sendo de rigor a perda do direito à indenização securitária por agravamento intencional do risco contratado.

Sobre o seguro de automóvel e a embriaguez ao volante, bem elucida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR (FILHO). AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL. SINISTRO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DO SEGURADO. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro foi terceiro condutor (filho do segurado) que estava em estado de embriaguez.

3.
O art. 768 do Código Civil dispõe que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
.

4. A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos).

5.
O agravamento intencional de que trata o art. 768 do Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando)
e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo).

6.
A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito. Comprovação científica e estatística
.

7.
O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito
.

8.
O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em relação ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual
, sobretudo se confiar o automóvel a outrem, sob pena de haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros que queiram dirigir embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos danosos à sociedade.

9.
Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo
ou empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in vigilando),
frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação
.

10. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do Código Civil. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros).

11. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.039.613/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020.)” (destaquei)

Dessa forma, comprovada que a causa determinante do acidente foi o estado de alcoolemia do Apelante, gerando o agravamento do risco do objeto do contrato, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 17.202,48).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0024560-82.2012.8.08.0035_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO. COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A embriaguez, por si só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso de acidente de trânsito, ficando condicionada a perda da indenização à constatação de que a embriaguez foi causa determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes do STJ.

2. Estando comprovada a embriaguez, e ainda, que esta foi a condição determinante para a ocorrência do acidente, incabível a indenização securitária e a indenização por danos morais.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.